Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte o pedido de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas.
2. Enquanto o Código Civil adota, em seu art. 50, a teoria maior da desconsideração, o CDC, por sua vez, abraça a teoria menor da disregard doctrine, onde o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.